Tribunal: TJDFT
Processo: 0711738-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711738-19.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA, ADENOR DE ASSIS CORREIA RECORRIDO: KASA MOTORS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Em razão do noticiado na petição ID 31155204, o segundo recorrente Adenor de Assis Correia, deixou de recolher as custas processuais. Tendo vista as orientações constantes do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, relativas a emissão e recolhimento da guia de custas processuais, bem como as informações obtidas com a Coordenadoria Geral de Custas e de Depósitos Judiciais - COGEC, constata-se a boa fé do recorrente. Ressalto que o PA SEI 15737/2012, reitera as informações acima, no sentido da dispensa do recolhimento de custas processuais, quando constata-se recolhimento anterior realizado por outro recorrente. Deste modo, revogo o despacho ID 31046410. Voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito